Tribunal: STF
Processo: HC 192177
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 16 ANOS DE RECLUSÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.